Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Constitucional e administrativo. Saúde pública (Sistema Único de Saúde – SUS) – medicamento padronizado – estoque zerado – periodicidade – fornecimento por prazo indeterminado, conforme prescrição médica – comprovação periódica da necessidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal, cujo pedido é o de fornecimento de medicamento. Aduziu que faz uso regular e contínuo do fármaco GLICOPPIRRONIO 50MG, devidamente padronizado e dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF. Acrescentou que referido medicamento encontra-se em falta e, portanto, deixou de ser fornecido de forma regular.
2. A sentença julgou procedente o pedido, estipulando que a obrigação de fornecimento do medicamento estaria restrita ao prazo de 2 anos. O recurso da parte autora tem por única pretensão a reforma desse item do dispositivo da sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estipular se a obrigação de fornecimento do fármaco deve ser realizada de forma permanente, independentemente de nova receita médica.
III. Razões de decidir
4. Procedi o reexame das argumentações e provas e cheguei a idêntica solução encontrada por Sua Excelência na origem.
5. A parte autora é paciente atendida pela rede pública de saúde e recebia de forma regular e gratuita o medicamento prescrito pelo médico assistente, pois padronizado para o tratamento de sua doença. O problema ocorreu quando o fármaco ficou indisponível em estoque, conforme relatado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 63029938 - Pág. 4/5). Fato que acarretou a suspensão do fornecimento do fármaco nas Farmácias Públicas administradas pela SES/DF.
6. Dois procedimentos administrativos distintos foram abertos no ano de 2023 para reposição do remédio, um em caráter emergencial e outro em caráter regular (ID 63029938 - Pág. 5). O que se pode inferir até a data da distribuição da ação (15.02.2024) é que essas medidas não foram suficientes para regularização do estoque.
7. Assim, a controvérsia que se estabeleceu a partir do conjunto da postulação é a de que o medicamento é essencial ao tratamento da moléstia e, em decorrência de seu uso contínuo, não pode ser sofrer interrupção, ainda que a SES/DF não tenha regularizado o estoque do medicamento.
8. Portanto, o provimento judicial solicitado pela parte autora, de fornecimento do fármaco (ID 63029933 - Pág. 11), deve ser examinado com observância do que dispõe o art. 322, § 2o, do CPC: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”
9. Com essas definições, e dado o caráter transitório da falta de estoque, o provimento judicial deve ser realizado com definição temporal, tal como realizado na r. sentença, em dois anos. Tempo que considero suficiente para que a SES/DF resolva os problemas no seu estoque do medicamento. E, caso a situação persista ao final dos 2 anos, e confirmada a necessidade do fármaco, que subsista o provimento judicial.
10. Ou seja, é da essência do funcionamento do SUS que seus usuários se submetam a regras previamente definidas, inclusive àquelas para aquisição gratuita de medicamentos. Uma vez regularizado o estoque do medicamento, que o paciente volte a se submeter a essas mesmas regras em condições de igualdade com os demais pacientes.
11. A delimitação temporal para fornecimento de medicamentos já foi enfrentada pelo Colegiado em outras ocasiões, sendo admitida como razoável o prazo de 2 anos. Nesse sentido o seguinte precedente: TJDFT, Recurso Inominado n. 07221221420218070016, Relator Juiz Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 15.09.2021. Acórdão n. 1371169.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.